Tribunal: STF
Processo: HC 93612
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Ausência de
   fundamentação do decreto de prisão preventiva. Alegação de
   excesso de prazo da prisão preventiva. Questões não suscitadas no
   Tribunal a quo. Supressão de instâncias. Precedentes da Suprema
   Corte.
1. "Não se conhece de habeas corpus cujo pedido é mera
   reiteração de outros já indeferidos" (HC nº 90.676/RS, Tribunal
   Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/07).
2. O
   Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões trazidas
   pelos impetrantes na inicial, em razão de não terem sido objeto
   de análise pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não
   suscitadas no recurso em sentido estrito interposto pelo ora
   paciente. A apreciação desses temas, de forma originária,
   configura dupla supressão de instância, inadmitida.
3. Habeas
   corpus não-conhecido.